Tribunal: CARF
Processo: 10640.003424/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.003424/2010-24
ACÓRDÃO
2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENONE FERNANDES BILHEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 7.970,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003424/2010-24
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-80.855 da 21a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (1) /RJ (fls. 62 e segs.).

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 21, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-
Calendário de 2008, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 7.334,58, já
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados de até 31/10/2013.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 22/23
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 2.275,24.
Conforme Dirf o valor da pensão alimentícia é de R$ 26.052,83, sendo que R$
2.275,24 incidente sobre o 13o. salário não é compensável na Declaração de
Ajuste Anual.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 11.866,45 referente à
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil no valor de R$ 3.896,45,
Ana Lucia Lupatini Almada de R$ 6.160,00 e Beatriz Fernandes Gonçalves de R$
1.820,00, como segue:
“O contribuinte informou em sua DIRPF/2009 o valor de R$ 21.832,34 a titulo de
despesas médicas, tendo sido essa retida em malha por estar a referida dedução
fora dos parâmetros de normalidade. Foi então expedida intimação para que ele
trouxesse os documentos referentes às despesas declaradas. A análise dos
documentos apresentados mostrou o que segue: foram informados pagamentos
no valor total de R$ 9.412,34 a Cassi Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil, mas apenas R$ 5.515,89 referem-se ao contribuinte e a sua
dependente Adriana Benatti Ribeiro. Foi também observado que o contribuinte
informa o atendimento simultâneo, durante todo o ano, por duas psicólogas
diferentes, sendo que uma delas atua em Muriaé e a outra em Juiz de Fora,
cidades distantes cerca de 160 km uma da outra; além disso, a situação fiscal das
profissionais não é compatível com os preços por elas praticados, motivo pelo qual
foi o contribuinte intimado a comprovar a efetiva prestação e o efetivo
pagamento daqueles serviços, conforme Termo de Intimação Fiscal/Malha no
878/2010. Cientificado do referido Termo em 21 de junho de 2010, conforme AR
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003424/2010-24
3
em anexo, ele não se pronunciou até a presente data, motivo pelo qual cabe a
glosa também do valor de R$ 7.970,00. Esse entendimento encontra fulcro na
legislação do imposto de renda que prevê que a dedução diz respeito a
pagamentos devidamente comprovados.”
O Contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 18/10/2010, de
acordo com o Aviso de Recebimento – AR, fls. 27, apresentando impugnação ao
Lançamento em 09/11/2010, fls. 2, na qual alega que:
- O valor de R$ 2.275,24 refere-se a pagamento de pensão alimentícia decorrente
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
- As despesas relativas aos atendimentos psicoterápicos foram plenamente
comprovadas através de documentos anteriormente enviados, ressalvando que
os atendimentos eram no mínimo duas vezes semanais, atendimentos estes
domiciliares.
- O pagamento da Cassi refere-se a cônjuge Márcia Benatti Bilheiro e a filha
Adriana Benatti Bilheiro.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Comprovação das Deduções
As deduções estão sujeitas à comprovação, conforme prevê o “caput” de art. 73
do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação
aplicável.
Pensão Alimentícia Judicial – 13o. salário
Na Declaração de Ajuste Anual o Contribuinte informou pagamento de pensão
alimentícia judicial a Milma Luiza Campos Pessanha no valor de R$ 28.328,07.
Em análise à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, fls. 30 e ao
Comprovante de Rendimentos apresentado, fls. 16, confirma-se que de R$
28.328,07, o valor de R$ 2.275,24 corresponde à pensão alimentícia sobre o
décimo terceiro salário.
O valor de décimo terceiro salário está sujeito à tributação exclusiva, não
podendo ser utilizada como dedução no Ajuste Anual a pensão alimentícia
referente a estes rendimentos, conforme previsão do art. 638 do Decreto 3.000,
de 26 de março de 1999.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003424/2010-24
4
“Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o,
inciso VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela
progressiva (art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art.
26, e Lei no 8.134, de 1990, art. 16):
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.”
Dessa forma, correto o procedimento fiscal que glosou a parte referente ao
décimo terceiro salário, devendo ser mantida a glosa fiscal.
Dedução de Despesas Médicas
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no
9.250/95, em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Do mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003424/2010-24
5
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Na Declaração de Ajuste Anual foi informada despesa de plano de saúde da Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi para o titular de R$
7.216,77 e para a dependente Adriana Benatti Ribeiro de R$ 2.195,57.
No procedimento fiscal foi acatada integralmente a despesa de R$ 2.195,57 da
dependente e o valor de R$ 3.320,32 referente ao próprio Contribuinte, sendo
mantida a glosa do valor R$ 3.896,45 do plano de saúde da esposa do Impugnante
Márcia Benatti Bilheiro.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas do Contribuinte e de seus
dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
O “Perguntas e Respostas” na pergunta 358 esclarece o assunto, como segue:
“PLANO DE SAÚDE —DECLARAÇÃO EM SEPARADO
358 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.”
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil identifica-se que Márcia Benatti Bilheiro apresentou Declaração de Ajuste
Anual em separado.
Dessa forma, correta a glosa do valor do plano de saúde da esposa do
Contribuinte.
Quanto às deduções indevidas das despesas relativas aos prestadores de serviço
Ana Lucia Lupatini Almada de R$ 6.160,00 e Beatriz Fernandes Gonçalves de R$
1.820,00, o Contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal, fls.
32, a comprovar, através de documentação bancária (cópia de cheques nominais
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003424/2010-24
6
microfilmados, extratos bancários em que constem saques com compatibilidade
de datas e valores, ordens de pagamento ou transferência eletrônicas), os
pagamentos efetuados durante o ano de 2008.
A motivação da glosa foi a não apresentação de documentos que comprovassem
o efetivo pagamento das despesas médicas efetuadas.
O procedimento fiscal adotado, frise-se, foi pautado nas normas acima expostas,
mais especificamente o artigo 73 do Decreto no 3000/1999, que dá à autoridade
fiscal lançadora a prerrogativa de, ao seu juízo, exigir do contribuinte
comprovação suplementar do efetivo pagamento das despesas médicas
deduzidas e/ou da real ocorrência dos tratamentos.
A apresentação dos recibos de fls. 6/11 e as declarações de fls. 19/20, emitidos
por profissionais, desacompanhada da comprovação do pagamento, não supre a
falta indicada pela autoridade lançadora.
A título ilustrativo, pode-se citar jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de
2007).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de
formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade
dos serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
Dessa forma, uma vez não comprovado o efetivo pagamento das despesas,
mantém-se a dedução indevida de despesas médicas.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2016, Recurso Voluntário, fl. 73, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003424/2010-24
7
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão que subiu a esta turma do CARF para análise e
julgamento, qual seja, se os recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos
pagamentos por serviços prestados pelas psicólogas Ana Lucia Lupatini Almada (R$ 6.150,00) e
Beatriz Fernandes Gonçalves (R$ 1.820,00) e parcela paga ao plano de saúde da Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil referente à esposa do contribuinte (R$ 3.896,45),
no valor total glosado de R$ 11.866,45, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003424/2010-24
8
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.420 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003424/2010-24
9
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original